Tribunal: TJSP
Processo: 0003861-34.2011.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PEDIDO - Inexistência - Inépcia da petição inicial - Sentença que decidiu pela improcedência do pedido reformada em parte para se decretar a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto de constituição válida na forma do artigo 485, VI, do NCPC.